Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701426-03.2020.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ MARCELO BARROSO GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Mantem-se a condenação pelo crime descrito no art. 40 caput c/c 40-A, § 1o da Lei n.o 9.605/98, quando demonstrado por acervo consistente, composto inclusive por laudo pericial, que a conduta determinou prejuízos ao meio ambiente, por meio de danos diretos e indiretos. II - Demonstrada no feito a existência de dano ambiental, inclusive por laudo pericial que apontou o exato montante do prejuízo, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento, que foi requerida na denúncia, em observância ao art. 387, inciso IV, do Código Penal e art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. III - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 28-A e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela revaloração do acervo fático- probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28-A e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “inviável o pedido de absolvição, uma vez que o acervo probatório indica com a certeza necessária que o réu praticou crime ambiental, mantendo-se a condenação nas penas dos artigos 40, caput c/c 40-A, § 1o da Lei n.o 9.605/1998” (ID 54254561 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024